Tribunal: STF
Processo: RHC 53230
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. TARDANCA NO
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. II. APURANDO-SE DAS INFORMAÇÕES QUE AS
ULTIMAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO TEM DATA IMINENTE PARA SEREM OUVIDAS
E QUE O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SE NÃO VAI SEGUIR FACE AO PEDIDO
DE EXAME MENTAL REQUERIDO PELO PRÓPRIO PACIENTE, RAZÃO INEXISTE PARA
ATENDER-SE SEU PEDIDO DE LIBERAÇÃO COM BASE EM ABUSO NA TARDANCA
PROCESSUAL. III. RECURSO NÃO PROVIDO.